Tribunal: TJPA
Processo: 0807383-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807383-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

INTERESSADO: JARLISON DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SER O MEIO INCABÍVEL PARA A REFERIDA IMPUGNAÇÃO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES QUE CONDUZIRIA À NULIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVADO QUE OFERECEU CONTRARRAZÕES. QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA E REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento da questão de ordem suscitada pelo Custos legis não pode ser acolhida sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2.

Não assiste razão ao requerente da questão de ordem, uma vez que no dia 24/05/2021, a sua defesa apresentou as contrarrazões ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal (CF, art. 5º, incs. LIV e LV e CPP, art. 564, inc. IV).

3.

Questão de ordem conhecida e rejeitada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o pedido de questão de ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 13 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
QUESTÃO DE ORDEM
interposta por
JARLISON DA SILVA BARBOSA
contra o acórdão doc. Id nº 6270843 que deu provimento ao
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime.

O requerente sustenta que o julgamento do agravo em execução penal é nulo porque não foi intimado para oferecer contrarrazões ao recurso, havendo afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Pede o acolhimento do pedido a fim de que este órgão Fracionário anule o julgamento do agravo em execução penal.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento da questão de ordem, pois não é o meio cabível para impugnar o decisum ou, subsidiariamente, pelo indeferimento do pedido, uma vez que o requerente apresentou as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A fim de evitar qualquer nulidade do julgamento por negativa de prestação jurisdicional, conheço da questão e ordem e rejeito a preliminar suscitada pelo Custos legis.

MÉRITO

Cinge-se o pedido unicamente na tese de nulidade do julgamento do agravo em execução penal por ausência de intimação do agravado, ora requerente da questão de ordem, para o oferecimento das respectivas contrarrazões.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que no dia 24/05/2021, a sua defesa apresentou as contrarrazões ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público (doc. id nº 5751925, pp. 33/36), subscritas pela Defensora Pública Adalgisa Rocha Campos, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal (CF, art. 5º, incs. LIV e LV e CPP, art. 564, inc. IV).

Ante o exposto, conheço e rejeito o pedido de questão de ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/03/2023